Tribunal: TJDFT
Processo: 0018734-68.2016.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE. AUTORIA NÃO COMPROVADA. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA COMPROVAR A PROPRIEDADE DA DROGA E A ATIVIDADE DE TRAFICÂNCIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. DECLARAÇÕES DO USUÁRIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI 11.343/06. POSSIBILIDADE.

1. O conjunto fático-probatório revela-se insuficiente para formar a convicção acerca da propriedade dos entorpecentes encontrados na residência em que o réu figura como locador.

2. A condenação deve se firmar em prova cabal ou irrefutável, sob pena de ofensa ao princípio da não culpabilidade e, em caso de dúvida quanto à autoria delitiva, a absolvição é medida que se impõe, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código Penal, e em atenção ao princípio in dubio pro reo.

3. Mostra-se viável a desclassificação do crime de tráfico para a conduta prevista no art. 28 da Lei no 11.343/06 pelas condições em que se desenvolveu a ação, pela pouca quantidade da droga apreendida e pela comprovação das declarações do usuário.

4. Os depoimentos prestados por policiais, na qualidade de testemunhas, possuem presunção de veracidade e constituem relevantes elementos probatórios, entretanto, devem ser complementados com outros elementos probatórios, mormente quando seus relatos forem confrontados pela versão crível do acusado.

5. Recurso conhecido e não provido.